Tribunal: TJDFT
Processo: 0756947-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a respeitável sentença deve ser reformada em razão do cumprimento, ou não, do requisito alusivo à constituição em mora da devedora em processo originado pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão, bem como em avaliar se é devida a condenação da apelante ao pagamento de honorários de advogado em favor da apelada.
2. A regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.1. Por essa razão, ainda que não seja indispensável o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, é necessário que tenha havido, ao menos, a entrega no endereço em que reside, o que não ocorreu no presente caso.
3. A notificação extrajudicial foi remetida ao endereço indicado no instrumento negocial, mas o AR retornou com a anotação de “mudou-se”. Assim, a carta retornou sem a assinatura do destinatário ou de terceiro, ou seja, não houve a entrega do referido documento, razão pela qual não foi atendido o disposto na regra do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/. 3.1 Além disso, não é possível afirmar que houve a superação do entendimento firmado no enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.2. Constata-se, assim, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária, como corretamente destacado, pelo Juízo singular, na sentença apelada.
4. Em relação aos ônus da sucumbência percebe-se que a condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 4.1. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
5. A relação jurídica processual foi extinta, nos moldes das regras estabelecidas no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de notificação válida para a comprovação da devedora em mora. 5.1. A apelante deixou de atender à determinação específica emanada do Juízo singular, o que resultou no indeferimento da petição inicial e na respectiva extinção do processo sem análise do mérito, devendo a ela ser atribuída, por não ter atendido ao comando judicial que lhe foi dirigido, a responsabilidade pelo custeio dos ônus da sucumbência.
6. Recurso conhecido e desprovido.